Tribunal: TJDFT
Processo: 0029760-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029760-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SACHA BRECKENFELD RECK, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SACHA BRECKENFELD RECK, JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO D E S P A C H O Ciente dos pedidos de sustentação oral formulados pelos patronos dos réus. Alerto que o pedido deverá ser ratificado antes do início da sessão de julgamento, conforme Portaria GPR 242/2019. Em relação à petição de ID 77295683, atente-se a il. Secretaria da 2a Turma Criminal que a pauta da sessão de julgamento deve ser publicada em nome dos respectivos advogados dos réus, ainda que apenas um deles tenha requerido o pedido de inclusão do processo em sessão de julgamento presencial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 16:21:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator